Tribunal: CARF
Processo: 13654.720272/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.720272/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.260 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRUNO PETRINI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA
PROVA DE PAGAMENTO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. A dedução é possível até o limite dos
alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer os temas relativos à remissão e à impugnação da
multa de ofício, por preclusão, e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-000.024 - 3a TURMA DA
DRJ01, Sessão de 29 de julho de 2020, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.720272/2013-18
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 12.306,06, com os acréscimos
legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Despesas
Médicas, no valor de R$ 6.364,32. EXCLUEM-SE, por ausência de comprovação, os
valores declarados a título de despesas médicas, referentes ao plano de saúde UNIMED.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 38.385,00. RETIFICA-SE para R$ 30.871,25 o valor declarado a título de pensão
alimentícia judicial, referentes às beneficiárias HELIDA SANTOS EVARISTO e
FLÁVIA SANDER CORREA, sendo desconsiderados os demais valores por ausência
de comprovação.
Cientificado do lançamento em 20/08/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 27/08/2013.
O interessado alega que:
Inconformado, o contribuinte apresenta suas razões às fls. 02/03.
A 3a TURMA DA DRJ01 julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
As despesas com plano de saúde Unimed do contribuinte e da dependente Maria
Felicori Petrini encontram-se comprovadas integralmente (R$ 1.471,30) às fls. 17 e
parcialmente (R$ 3.819,55) às fls. 18. Restabelecido o valor total comprovado de R$
5.290,85.
Com relação à pensão alimentícia o requerente informou em sua DIRPF/2012 (fls.
28/39) pagamentos a quatro alimentandos: HELIDA SANTOS EVARISTO (R$
17.861,25), FLAVIA SANDER CORREA (R$ 13.010,00), ANA MARIA GALVAO
(R$ 19.080,00) e CAETANO GALVAO PETRINI (R$ 19.305,00). Na Notificação de
Lançamento (fls. 07/12) foram aceitas as duas primeiras deduções, no montante de R$
30.871,25, como consta da descrição dos fatos da infração (fls. 08), sendo glosadas as
outras duas pensões por falta de comprovação.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Nesta instância o impugnante acosta novamente documentação relativa às pensões já
aceitas (fls. 15 e 21/22), silenciando quanto às duas outras pensões declaradas. Mantida
a glosa, portanto, por ausência de provas, uma vez que o contribuinte não juntou acordo
homologado judicialmente, sentença judicial e tampouco comprovação do pagamento
dessas outras duas pensões.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 10.851,08, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso requerendo uma melhor
análise dos documentos, in verbis:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Inicialmente, não conheço da alegação referente ao pedido de remissão da dívida
por ter transcorrido mais de cinco anos da Notificação de Lançamento, bem como discordância
com o juros e a multa plicada, uma vez que a referida matéria se afigura como inovação recursal,
posto que não foi tratada incialmente na oportunidade da impugnação, portanto não apreciada
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

pela instancia a quo, o que poderia configurar supressão de instância, portanto, mantenho a
análise quanto as glosas de dedução de despesas médicas e dedução de pensão alimentícia.
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, formalizando a exigência de imposto no
valor de R$ 12.306,06, com os acréscimos legais cujas infrações na notificação de lançamento,
se constituíram inicialmente em Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário o recorrente não trouxe qualquer
elemento para infirmar as conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a pedir que
houvesse uma melhor análise dos documentos por esta Turma de julgamento, sem, no entanto,
especificar os pontos de sua insurgência tampouco descrever os motivos pelos quais se
fundariam a sua insatisfação, razão pela qual não merece qualquer reparo a decisão de primeira
instância.
Por essas razão, e me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
compor também os fundamentos do presente Acórdão com a permissão do artigo 114, §12, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
As despesas com plano de saúde Unimed do contribuinte e da dependente Maria
Felicori Petrini encontram-se comprovadas integralmente (R$ 1.471,30) às fls. 17 e
parcialmente (R$ 3.819,55) às fls. 18. Restabelecido o valor total comprovado de R$
5.290,85.
Com relação à pensão alimentícia o requerente informou em sua DIRPF/2012 (fls.
28/39) pagamentos a quatro alimentandos: HELIDA SANTOS EVARISTO (R$
17.861,25), FLAVIA SANDER CORREA (R$ 13.010,00), ANA MARIA GALVAO
(R$ 19.080,00) e CAETANO GALVAO PETRINI (R$ 19.305,00). Na Notificação de
Lançamento (fls. 07/12) foram aceitas as duas primeiras deduções, no montante de R$
30.871,25, como consta da descrição dos fatos da infração (fls. 08), sendo glosadas as
outras duas pensões por falta de comprovação.
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação consensual ou de
divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Nesta instância o impugnante acosta novamente documentação relativa às pensões já
aceitas (fls. 15 e 21/22), silenciando quanto às duas outras pensões declaradas. Mantida
a glosa, portanto, por ausência de provas, uma vez que o contribuinte não juntou acordo
homologado judicialmente, sentença judicial e tampouco comprovação do pagamento
dessas outras duas pensões.
Ante o acima exposto, refazem-se os cálculos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para reduzir
a exigência de imposto suplementar ao valor de R$ 10.851,08, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
no mérito, na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.260 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720272/2013-18

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 119
DF CARF MF
Original